Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DA COBERTURA E VALOR DA COPARTICIPAÇÃO PELA OPERADORA. TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, NOS TERMOS CONTRATADOS.
1. Aos contratos de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, logo as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a segurada, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
2. A gestora de plano de saúde deve possibilitar a migração para plano em condições semelhantes ao contratado, o que não ocorreu na hipótese em exame, em que os termos do novo plano são desvantajosos ao consumidor.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.